Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONTEXTO INDICATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA TRAFICÂNCIA NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal, em razão da traficância realizada nas proximidades de estabelecimentos de ensino. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), bem como a redução das penas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar se as penas aplicadas foram dosadas corretamente, especialmente quanto à incidência da causa de aumento de pena e à fixação do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo o auto de prisão em flagrante, laudos periciais confirmando a natureza das substâncias apreendidas, registros audiovisuais da dinâmica do tráfico e prova oral colhida em juízo.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são considerados meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, pois foram colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, não havendo indícios de má-fé ou interesses escusos.
5. A prática reiterada de atos caracterizadores do tráfico de drogas por parte dos apelantes, bem como a apreensão de entorpecentes fracionados e dinheiro em espécie, reforçam a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
6. A alegação de que um dos corréus seria apenas usuário não se sustenta, pois o crime de tráfico é de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos verbos do núcleo do tipo para sua configuração, como “trazer consigo” substância entorpecente.
7. A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas é objetiva, não exigindo prova de que os entorpecentes eram destinados à comunidade escolar, bastando a traficância nas imediações de estabelecimentos de ensino.
8. O regime inicial fechado foi corretamente aplicado, considerando a gravidade do crime, os maus antecedentes de ambos os apelantes e a reincidência dos réus.
9. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois há indícios de que os apelantes fazem do tráfico de drogas seu meio de vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal.
2. O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) é de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos verbos do núcleo do tipo para sua configuração.
3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas tem caráter objetivo, bastando a traficância nas imediações de estabelecimentos de ensino para sua incidência.
4. A fixação do regime inicial fechado é adequada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.
5. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente quando há indícios de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, arts. 33, §2o, “a”, e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 887.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025; TJDFT, Acórdão 1975985, 0714624-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 06/03/2025.